Tribunal: STF
Processo: ARE 1427650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REGULAMENTADO PELA MUNICIPALIDADE. LEI Nº 62/2009. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Trata-se, no presente caso, de Apelação Cível interposta em face de sentença, por meio da qual o magistrado de primeiro grau considerou improcedente ação ordinária de cobrança movida por servidores públicos do Município de Tamboril, objetivando a implementação de progressão funcional pela via não acadêmica, com base na Lei Municipal nº 62/2009 (Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Município de Tamboril).



    2. A Lei Municipal nº 62/2009, de 15 de dezembro de 2009, prevê a possibilidade de progressão funcional pela via não acadêmica, correspondente a 60% (sessenta por cento) do total de ocupantes, em cada referência, atendidos os critérios de desempenho e antiguidade, dispondo sobre a criação de uma comissão de avaliação para que, a cada 03 anos, o professor avaliado progrida horizontalmente na carreira.



    3. No caso, verifica-se que no período aquisitivo de 2015-2017, ora questionado, o Município de Tamboril, após a instituição da Comissão de Gestão de Carreira (fls. 227/228), estabeleceu um cronograma do procedimento de avaliação de desempenho e oportunizou a interposição de recursos administrativos, progredindo 60% dos profissionais do magistério, com as maiores notas, de cada referência, conforme os critérios de avaliação estabelecidos pelo Plano de Carreiras e Remunerações e pelo Decreto Municipal nº 23/2017, não alcançando os recorrentes, todavia, o benefício da progressão.



    4. Destarte, não demonstrando os apelantes que a Comissão de Gestão de Carreira, instituída em setembro de 2017 (fls. 227/228), agiu de forma irregular, parcial ou em desconformidade com os princípios da administração pública, não merece provimento a apelação interposta, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência da ação.



    5. Nesse sentido, é firme a orientação das Câmaras de Direito Público do TJ/CE de que, em tais casos, não pode o Judiciário intervir, sob pena de indevida usurpação da discricionariedade, que é própria da Administração no exercício de seu mister, e de violação ao princípio da separação dos poderes.



    6. Consequentemente, a confirmação da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau é medida que se impõe nesta oportunidade, porque houve a correta aplicação do direito ao caso.



     - Precedentes.



     - Apelação conhecida e não provida.



     - Sentença confirmada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 37; 39, § 1º, incisos I, II e III; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente